Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0702832-24.2018.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] em ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento do débito no valor de R$ 5.667,22, além dos encargos moratórios contratuais, todos contabilizados a partir de 24.05.2018, custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado do débito. Recorre o réu[2], representado pela curadoria especial, alegando incabível a forma de atualização dos honorários advocatícios. Defende que, conforme entendimento jurisprudencial, a correção monetária dos honorários de sucumbência deve incidir da data do arbitramento e os juros de mora da intimação quando da fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para que a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência se opere, respectivamente, a partir da data do arbitramento e da data da intimação do apelante para cumprimento da obrigação. Ao final, pede a condenação do apelado em custas processuais e honorários advocatícios, sendo que estes deverão ser revertidos aos cofres do PRODEF. Sem contrarrazões[3]. É o relatório. Decido A Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedentes no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; EREsp 1.655.686/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. Com efeito, essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Assim, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, necessário verificar a presença dos demais pressupostos recursais, entre os quais o interesse. Impugna o apelante capítulo da sentença referente à condenação acessória, muito embora o juízo originário não tenha decidido a respeito do termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. Vejamos o dispositivo da sentença: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento do débito descrito na petição inicial, no valor total de R$ 5.667,22 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), a partir de 24/05/2018 (ID no 17704819 – pág. 2), a partir de quando deverão ser contabilizados os encargos moratórios expressamente previstos no contrato. Condeno finalmente a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do débito, conforme art. 85, §2o, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (Negritado) Convém destacar que a coisa julgada se restringe ao dispositivo da sentença. Vale dizer que o pronunciamento do juiz sobre o pedido, acolhendo-o ou rejeitando-o, fixa os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC. Daí a preponderância da função exercida pela petição inicial no cotejo dos pedidos. Nesta linha, confira-se julgado deste TJDFT: [...] 5.A petição inicial tem duas funções primordiais: instaurar um processo e identificar a demanda (a partir de seus elementos: partes, pedido e causa de pedir). Essa segunda característica (a identificação dos elementos da ação) faz germinar alguns efeitos processuais, a dizer: a) permite a aplicação do princípio da congruência (para fixar os limites objetivos e subjetivos da sentença); b) permite a verificação quanto à ocorrência de eventual litispendência, coisa julgada ou conexão; c) fixa a competência; d) evidencia, desde já, a ausência de alguma condição da ação; e e) pode determinar o procedimento aplicável. [...] (APC 2015.01.1.120169-3, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 18/10/2017, DJe 25/10/2017) No mesmo sentido, ilustra aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. Ainda apreciando a extensão das decisões proferidas nos autos da Ação Declaratória, essa Primeira Seção reconheceu que, conquanto seja de sabença que é o dispositivo da sentença que faz coisa julgada material, o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença. [...] (EDcl na Rcl 4.421/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 16/04/2019, DJe 10/05/2019) No caso, ainda que os juros legais e a correção monetária estejam compreendidos no pedido principal, conforme dispõe o art. 322, § 1o, do CPC, a petição inicial não trouxe à baila a discussão acerca do termo inicial na condenação secundária referentes aos honorários de sucumbência. Tampouco se iniciara a fase de cumprimento de sentença, na qual o credor dos honorários advocatícios tenha exigido o pagamento na forma ora impugnada, de modo a configurar eventual excesso de execução, a ser alegado pelo devedor pela via apropriada e não antecipadamente. Sobre o tema, o precedente nesta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios integra a sentença nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015 e nesta condição está sujeita ao trânsito em julgado, razão pela qual não pode ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução. 2. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0713558-65.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019) Por tudo isso, resta patente a falta de interesse recursal do apelante na presente apelação. Tanto é assim que a jurisprudência assentou: “Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação” e, “Em tais casos, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior.” (EDcl no REsp 1.423.288/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015. Sublinhado). Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561 – MG), majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressaltando, para tanto, que o múnus público da curadoria especial não faz presumir a hipossuficiência para a gratuidade de justiça, não havendo falar em deferimento automático do benefício legal ou suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência do curatelado, com suporte no art. 98, § 3o, do CPC, pois necessário observar o regramento para a gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21008160. [2] Id. 21008162. [3] Id. 21008167.